Tribunal: TJDFT
Processo: 0021734-45.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
D E C I S Ã O Os presentes autos (0021734-45.2017.8.07.0000) foram distribuídos em duplicidade com o Precatório n. 0021720-61.2017.8.07.0000. O credor manifestou-se favorável ao cancelamento (ID 19872229), assim como o Ente Devedor que requereu o cancelamento da requisição no ID 15947106. Assim, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório. Oficie-se ao Juízo de Origem comunicando o teor desta decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. Publique-se. Brasília, 15 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto